Tribunal: STF
Processo: HC 245991
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Larissa Cristine Silva Pierazo em favor de José Henrique da Silva Lourenço contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 940.484/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que não poderia haver sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois a continuidade da prisão preventiva seria incompatível com a condenação ao regime semiaberto. (p. 4)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, mas não traz comprovação. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, submetido a cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Todavia, o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, quando seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória (eDOC 3):



    “O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou José Henrique da Silva Lourenço, vulgo ‘Bola’, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 33, caput, em combinação com o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que no dia dia 21 de janeiro de 2024, por volta 18h40min, na Avenida Agostinho Pereira, n° 50, Zequinha Amendola, nesta cidade e comarca de Barretos/SP, ele transportava, para fins de tráfico, 60 (sessenta) microtubos contendo Metil Benzoil Ecgonina, substância vulgarmente conhecida como cocaína, com massa de 71,70 gramas (setenta e uma gramas e setenta miligrama), conforme laudo de constatação de fls. 25/27, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 92/94, e auto de exibição e apreensão de fls.11/12, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. (p. 1)



    “O réu, que durante a menoridade já tinha envolvimento com o tráfico de drogas, foi preso em flagrante delito e permaneceu preso durante toda a instrução processual. Foi condenado nesta quadra pela prática crime gravíssimo, equiparado e hediondo e situado no topo de uma pirâmide que tem em sua base delitos de menor e até maior gravidade, tais como furtos, roubos, receptações, lesões corporais e homicídios. Trata-se de delito que diuturnamente retira a tranquilidade da população local, que se vê às voltas com traficantes disseminando o uso de drogas entre os jovens, seus filhos. Diante desta conjuntura reputo como precipitada a sua soltura nesta ocasião, eis que isso invariavelmente ameaçará a ordem pública. Além disso, não seria sequer lógico mantê-lo preso durante a fase de formação da culpa e posteriormente agraciá-lo com a soltura, quando já condenado em primeiro grau de jurisdição. Por estes motivos nego-lhe o direito de recorrer em liberdade”. (p. 11)



    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Entre vários outros julgados, cito, nesse sentido, o HC 214.070 AgR, rel. Nunes Marques, rel. p/ acórdão Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2023, e o HC 236.303 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.5.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: INCOMPATIBILIDADE. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE: NA ESPÉCIE, NÃO VERIFICADA. 1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. As cautelares diversas da prisão versadas no art. 319 do CPP foram inseridas no ordenamento jurídico pátrio (Lei nº 12.403, de 2011) exatamente com o objetivo de por fim ao que a doutrina denominava de bipolaridade cautelar, vigente até então (com apenas duas opções diametralmente opostas, prisão preventiva ou liberdade provisória), de modo que mostra-se impróprio chancelar a criação, sem razão justificável, de nova cautelar — ‘prisão preventiva harmonizada’. 4. Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva. 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento”.



    Portanto, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra. A possibilidade de se manter a prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, admitida pela Corte como exceção a ela, exigiria fundamentação circunstanciada do sentenciante, inexistente no caso.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h;



    c) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    d) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao juízo de origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente